Tribunal: TJES
Processo: 5000600-21.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-21.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GEDSON AGUIAR BAHIENSE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA. TARIFA DE SEGURO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão apontado (art. 1.022, CPC) quanto à análise do acervo probatório relacionado à legalidade da cobrança e contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. A pretensão recursal evidencia apenas a discordância com a valoração da prova e a intenção de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo colegiado revisor, finalidade incabível na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte e apreciando as provas dos autos, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
Novo Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id.
18383469
), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 18316674), o embargante sustenta, em síntese, omissão por ausência de apreciação das provas juntadas nos autos referentes à contratação do seguro.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000600-21.2023.8.08.0069

EMBARG
ANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARG
ADO: GEDSON AGUIAR BAHIENSE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 18383469), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 18316674), o embargante sustenta, em síntese, omissão por ausência de apreciação das provas juntadas nos autos referentes à contratação do seguro.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque o acórdão embargado, analisando a questão da legalidade da tarifa do seguro a partir do exame do acervo probatório, concluiu pela ocorrência de venda casada, consignando expressamente que:
"embora o apelado tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro"
.

Além disso, a Corte enfrentou a documentação juntada pelo banco, destacando que “
o documento de id. 15999435 apenas comprova a formalização da apólice, não havendo nenhuma informação expressa de que se a escolha era opcional, portanto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, por caracterizar venda casada.
”

Logo, não houve omissão, mas a discordância do embargante quanto à valoração da prova realizada por esta Câmara, pretensão incabível na via eleita.

Ademais, a decisão embargada destacou que a matéria deveria ser analisada "
sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese: 'Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
'", aplicando-o ao caso, porém de forma contrária aos interesses da parte ora embargante.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)